Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-08.2022.8.11.0020
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000237-08.2022.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000237-08.2022.8.11.0020

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPASSE DE ICMS A MUNICÍPIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS. RENÚNCIA FISCAL ESTADUAL. FUNGEFAZ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.172/STF. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Alto Araguaia, apenas para determinar que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC. Quanto ao apelo do Estado, foi negado provimento. O agravante alega que a decisão contrariou o Tema 1.172 do STF, sustentando que os valores relativos ao FUNGEFAZ não integram o produto da arrecadação do ICMS por não terem ingressado efetivamente nos cofres estaduais. Requer, também, a aplicação do art. 85, § 5o, do CPC quanto aos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a criação do FUNGEFAZ, com concessão de créditos presumidos de ICMS, viola a obrigação constitucional de repasse aos Municípios prevista no art. 158, IV, da CF; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve seguir o art. 85, § 4o, II, ou § 5o, do CPC, em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aplica corretamente o Tema 42 do STF (RE 572.762), ao reconhecer que a concessão de créditos presumidos, como mecanismo de renúncia fiscal, reduz a base de cálculo do ICMS e compromete a repartição de receitas prevista no art. 158, IV, da Constituição, afetando o direito subjetivo do Município à sua cota-parte.

O FUNGEFAZ não configura mera postergação ou diferimento da arrecadação, mas renúncia fiscal com impacto financeiro imediato, o que distingue o caso do Tema 1.172 do STF, que trata de programas com diferimento (como FOMENTAR e PRODUZIR de Goiás), sendo, portanto, inaplicável ao presente caso.

A repartição de receitas é norma constitucional cogente e não pode ser afastada por política fiscal estadual, sob pena de violação ao pacto federativo e ao modelo de federalismo cooperativo.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 4o, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida, sendo correta sua remessa para definição na fase de liquidação, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de créditos presumidos de ICMS por meio do FUNGEFAZ constitui renúncia fiscal que impacta diretamente a base de cálculo da cota-parte municipal, violando o art. 158, IV, da Constituição Federal.

O Tema 1.172 do STF não se aplica a casos de renúncia fiscal com impacto imediato, como o FUNGEFAZ, devendo prevalecer o entendimento firmado no Tema 42 (RE 572.762).

Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, com apuração do valor na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 158, IV; CPC, arts. 85, §§ 3o, 4o, II, e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 572.762, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.02.2021 (Tema 42); STF, RE no 1.299.303, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 28.04.2023 (Tema 1.172).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000237-08.2022.8.11.0020

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao apelo apresentado pelo Recorrido, ao recurso de apelação interposto pelo Município de Alto Araguaia, apenas para determinar que a fixação dos honorários advocatícios deverá ser realizada sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, observados os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3o do mesmo dispositivo legal. Quanto ao recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso, foi negado provimento.

Em suas razões, o Agravante insurge-se contra a manutenção da sentença de primeiro grau que declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, II, da Lei Estadual no 7.365/2000 e do Decreto no 2.193/2000, por entender que a decisão contrariou o Tema 1.172 do STF, o qual admite a concessão de benefícios fiscais estaduais sem violação à repartição de receitas do ICMS, desde que preservado o repasse aos municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos, sustentando que no presente caso não houve arrecadação efetiva dos valores objeto da controvérsia.

Requer, ainda, a reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios, para que seja aplicado o escalonamento previsto no art. 85, §5o, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000237-08.2022.8.11.0020

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao apelo apresentado pelo Recorrido, ao recurso de apelação interposto pelo Município de Alto Araguaia, apenas para determinar que a fixação dos honorários advocatícios deverá ser realizada sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, observados os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3o do mesmo dispositivo legal. Quanto ao recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso, foi negado provimento.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Município de Alto Araguaia ajuizou a ação ordinária de ressarcimento de dano ao erário, em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese que, consoante previsão constitucional, os Estados da Federação possuem obrigação de repasse de 25% da arrecadação do ICMS aos municípios federados.

Afirma que o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do artigo 3o, inciso II do Decreto Estadual n. 2.193/2000 que regulamentou a Lei Estadual n. 7.365/2000 – Fundo de Gestão Fazendária (FUNGEFAZ), renunciou/deduziu valores que integrariam a arrecadação do ICMS com consequente prejuízo a cota parte do ente municipal

Com isto, requer que a parte requerida promova a regularização dos repasses sem abater nenhum crédito relativo ao FUNGEFAZ bem como promova o cálculo e pagamento dos valores retroativos.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, nos termos acima mencionados.

Em face da sentença, as partes apresentaram recursos de apelação, oportunidade em que esta Relatora deu parcial provimento ao apelo apresentado pelo Município de Alto Araguaia, apenas para determinar que a fixação dos honorários advocatícios deverá ser realizada sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, observados os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3o do mesmo dispositivo legal. Quanto ao recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso, foi negado provimento.

Inconformado, insurge-se o Recorrente; contudo razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que, a decisão monocrática impugnada apreciou, com correção e fundamentação jurídica adequada, os fundamentos da apelação, estando em consonância com jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no que tange à repartição de receitas tributárias e à vedação de medidas que esvaziem a cota-parte constitucional dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS.

No que concerne ao mérito do recurso, a tese central do agravante sustenta que haveria aplicação equivocada do Tema 42 da Repercussão Geral do STF, em detrimento do Tema 1.172, ao fundamento de que, no caso concreto, não teria havido ingresso efetivo do tributo nos cofres públicos estaduais, e que os valores concernentes ao Fundo de Gestão Fazendária – FUNGEFAZ não integram o “produto da arrecadação” do ICMS, nos moldes do art. 158, IV, da Constituição Federal.

Todavia, tal argumentação não procede. Conforme corretamente assentado na decisão agravada, a criação do FUNGEFAZ por meio da Lei Estadual no 7.365/2000 e do Decreto no 2.193/2000 resultou na outorga de créditos presumidos às empresas prestadoras de serviços de comunicação, que foram posteriormente utilizados para abater valores de ICMS que, não obstante formalmente “não arrecadados”, consistem em renúncia fiscal unilateral do ente estadual, com impacto direto sobre o valor que seria devido ao Município de Alto Araguaia a título de sua cota-parte.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 572.762 (Tema 42), é clara ao reconhecer que a concessão de benefícios fiscais, sem a devida compensação aos Municípios, compromete a ordem constitucional de repartição de receitas tributárias.

O referido entendimento aplica-se inclusive aos casos de créditos presumidos ou incentivos que, na prática, reduzam o montante que serviria de base de cálculo para a transferência dos 25% do ICMS devidos aos Municípios.

Ainda que o Tema 1.172 trate de modelos específicos de incentivos com diferimento ou postergação da arrecadação, como nos programas FOMENTAR e PRODUZIR do Estado de Goiás, o presente caso não se subsume à mesma moldura fática. No FUNGEFAZ, não há simples postergação da arrecadação, mas sim renúncia fiscal consubstanciada na concessão de créditos presumidos, com impacto financeiro direto e imediato sobre a receita estadual e, reflexamente, sobre os valores a serem repassados aos Municípios. Logo, correta a aplicação do Tema 42/STF, sendo inaplicável o Tema 1.172.

Ademais, a alegação de que a decisão violaria o princípio federativo, por interferir na competência tributária dos Estados, não se sustenta, uma vez que a repartição de receitas prevista no art. 158, IV, da Constituição Federal, representa verdadeiro direito subjetivo dos Municípios à parcela da arrecadação, de forma que medidas estaduais que comprometam esse direito, sob o pretexto de política fiscal, não podem prevalecer frente ao modelo constitucional de federalismo cooperativo.

Por fim, quanto ao argumento de que deve ser aplicado o escalonamento previsto no art. 85, §5o, do CPC no tocante aos honorários advocatícios, conforme pontuado na decisão agravada, a sentença é ilíquida, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, de modo que a definição exata do montante dos honorários advocatícios deve ser remetida para a fase de liquidação do julgado, considerando ainda os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3o do supracitado dispositivo processual.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025